Tribunal: TJDFT
Processo: 0702172-28.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702172-28.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA FERNANDA PEREIRA FEITOSA, GUTEMBERG BARBOSA ARAO DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DOS JATOBAS D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Roberta Fernanda Pereira Feitosa e Gutemberg Barbosa Arao da Silva contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que, nos autos de ação de execução por dívidas condominiais, deferiu a penhora de bens do recorrente, incluindo bloqueio de valores e restrição de transferência de veículo (id. no 191551343, processo de origem no 0708212-57.2024.8.07.0001). Nas razões recursais, os recorrentes alegam que a penhora foi indevidamente realizada, visto que Roberta Fernanda Pereira Feitosa não foi devidamente citada durante a execução e apenas tomou ciência do processo com o bloqueio de valores em sua conta. Destacam que Roberta não reside mais no imóvel, desde a dissolução de união estável em 2021, sendo de conhecimento do condomínio que Gutemberg Barbosa Arao da Silva é o único responsável pelo imóvel. Sustentam que houve acordo extrajudicial firmado entre Gutemberg e o condomínio, no qual o agravante pagou parte da dívida executada. No entanto, devido a dificuldades na emissão de boletos, defendem que houve atraso de uma parcela, sendo negada a emissão de segunda via pelo agravado, o que não caracterizaria quebra de acordo. Aduzem ainda que a motocicleta de placa PAF 5834, sobre a qual recaiu a restrição de transferência, é essencial para o trabalho de Gutemberg, que atua como motoboy, o que a tornaria impenhorável conforme o artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil. Asseveram que a execução apresenta vícios processuais, uma vez que Roberta nunca foi citada, e que, diante da posse exclusiva do imóvel por Gutemberg, a agravante não deveria ser incluída no polo passivo da demanda. Requerem, desse modo, seja concedido efeito suspensivo para suspender a penhora até o julgamento final do presente agravo. No mérito, pugnam pela nulidade processual por falta de citação válida e pela impenhorabilidade dos bens. Preparo recolhido (id. no 206344852). É a síntese do que interessa. DECIDO. ADMISSIBILIDADE Cuida-se de decisão que determinou o bloqueio de valores em contas bancárias dos agravantes e a restrição de transferência sobre a motocicleta de placa PAF5834, supostamente utilizada por Gutemberg Barbosa Arao da Silva em seu trabalho como motoboy. Alegam, os recorrentes, inicialmente, que a decisão foi proferida no âmbito de ação de execução de dívidas condominiais, sem a prévia citação da agravante Roberta Fernanda Pereira Feitosa, que não reside no imóvel desde a dissolução da união estável entre as partes, ocorrida em 2021. A agravante sustenta que a ausência de citação válida e o fato de não ser responsável pelas dívidas, já que não ocupa o imóvel, tornam a decisão nula. No tópico, verifico que a questão não foi submetida ao Juízo de 1a grau, o qual sequer se manifestou acerca da ausência de citação válida na decisão atacada - id. 206344852 -, de modo que não serve de fundamento para a antecipação da tutela recursal. O fato de o Juízo ter se pronunciado acerca da temática em decisão posterior - id. 210146348 - não permite a arguição em sede de agravo de instrumento interposto contra a decisão de id. 206344852. De toda sorte, como salientado pelo Juízo na decisão posterior, a de id 210146348 -, não há que se falar em nulidade de citação da agravada Roberta. Confira-se a fundamentação: “O executado Gutemberg foi citado validamente conforme se observa no ID195316566. Embora as medidas constritivas tenham sido realizadas contra ambos (ID206344852), não foram frutíferas, pois o montante bloqueado foi considerado ínfimo, tendo havido seu imediato desbloqueio. Não há, portanto, qualquer medida constritiva sobre o patrimônio da executada Roberta. A executada Roberta apenas compareceu espontaneamente no ID208657534, ao apresentar a impugnação de ID208657529. Com relação à ausência de citação, foi suprida pelo comparecimento espontâneo da executada e, não tendo havido constrição de patrimônio, não há que se falar em prejuízo e, por consequência, em nulidade. Em outro cotejo, rejeito a arguição de ilegitimidade passiva da executada Roberta”. Indo além, quanto à penhora de bens nas contas correntes dos agravantes, o Juízo expressamente determinou o desbloqueio dos valores, nos seguintes termos: “considerando os valores ínfimos encontrados em relação ao montante exequendo, procedi aos seus desbloqueios (art. 836, caput, do CPC), conforme subitem 2.2 da referida Decisão”. Portanto, também não serve de amparo para a pretensão recursal. Quanto à restrição imposta ao veículo de placa PAF 5834, em decisão subsequente houve a retirada da restrição imposta, consoante se depreende da certidão de id. 210225366. Desse modo, o recurso não merece ser conhecido, uma vez que a) a matéria atinente à falta de citação não foi tratada na decisão objurgada; e, b) o desbloqueio de valores e da motocicleta foram desconstituídos pelo Juízo, o que caracteriza a falta de interesse recursal, ainda que superveniente. DISPOSITIVO Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator